Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIDEDIGNIDADE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento das testemunhas presenciais, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
3. Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima ou porque não utilizou moderadamente dos meios necessários, não há falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.